Tribunal: TJES
Processo: 0002750-84.2016.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002750-84.2016.8.08.0011

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMERISTA. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. TEMPO DE ESPERA EM FILA DE BANCO SUPERIOR AO LIMITE LEGAL. LEGITIMIDADE DA AUTUAÇÃO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MULTA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Banco do Estado do Espírito Santo – Banestes contra sentença que julgou improcedente a ação anulatória ajuizada em face do Município de Cachoeiro de Itapemirim. O banco buscava anular a multa de R$ 5.000,00 aplicada pelo Procon municipal em decorrência da violação do tempo máximo de espera em fila de atendimento bancário, conforme legislação municipal e estadual. Sustentou a nulidade do procedimento administrativo por suposta inconstitucionalidade da legislação estadual e inexistência de fundamento para a autuação, uma vez que disponibiliza canais de autoatendimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a legislação estadual que estipula tempo máximo de espera em fila de banco é constitucional e se a autuação do Procon municipal foi legítima;
(ii) verificar se a multa aplicada observou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A competência para legislar sobre direito do consumidor é concorrente entre União, Estados e Municípios, conforme art. 24, VIII, da CF/1988. Assim, a Lei Estadual nº 6.226/2000, que regula o tempo máximo de espera em fila de banco, não padece de inconstitucionalidade.

4.

O Procon municipal atuou dentro de seu poder de polícia ao aplicar a multa, com respaldo no Código de Defesa do Consumidor e na legislação estadual e municipal pertinentes.

5.

A alegação do banco de que a disponibilização de canais de autoatendimento isentaria a penalidade não prospera, visto que cabe ao consumidor escolher a forma de atendimento.

6.

O valor da multa de R$ 5.000,00 foi fixado com base na razoabilidade, levando em consideração a vantagem da instituição financeira, a reprovabilidade da conduta e a extensão do dano ao consumidor, sendo, inclusive, considerado diminuto diante de casos semelhantes.

7.

A revisão judicial do ato administrativo sancionador é possível para aferir a legalidade e a adequação da sanção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não se configurando invasão do mérito administrativo. No caso, a manutenção integral da multa se mostra adequada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A legislação estadual e municipal que estipula tempo máximo de espera em fila de banco é constitucional, integrando a competência concorrente para legislar sobre direito do consumidor.

2.

A atuação do Procon municipal no exercício do poder de polícia é legítima e pode resultar em multa quando constatada violação aos direitos do consumidor.

3.

A revisão judicial de multa administrativa é possível sob os prismas da razoabilidade e proporcionalidade, não configurando invasão do mérito administrativo.

4.

A multa fixada em R$ 5.000,00 é razoável e proporcional, considerando a gravidade da infração, a vantagem auferida pelo fornecedor e o dano causado ao consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 24, VIII; CDC, art. 57; Lei Estadual nº 6.226/2000.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 6.066, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 21.07.2020; TJES, Apelação Cível nº 0001985-60.2018.8.08.0006, Rel. Desª. Marianne Judice de Mattos, j. 25.09.2024; TJES, Apelação Cível nº 0008334-69.2015.8.08.0011, Rel. Des. Sergio Ricardo de Sousa, j. 03.06.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, cinge-se o caso em tela a analisar a juridicidade da sentença, proferida nos autos da ação anulatória proposta pelo Banco do Estado do Espírito Santo em face do Município de Cachoeiro do Itapemirim, que julgou improcedente o pedido inicial.

Em suas razões, o recorrente sustenta a nulidade do procedimento administrativo FA nº 0112-005.831-2, sustentando a inexistência de razão para autuação, considerando que disponibiliza diversos serviços para auto-atendimento aos clientes com o objetivo de reduzir a quantidade de atendimento nas agências e mesmo assim na hipótese dos autos o autor dirigiu-se a instituição. Aponta que a ida até uma agência bancária com o objetivo de sofrer tal dano é uma prática reiterada do recorrente. Outrossim, averba entender pela inconstitucionalidade da legislação estadual sobre a matéria.

Pois bem.

No caso em tela, entendo que a hipótese é de manutenção da sentença.

E assim digo, primeiro, porque a alegação de inconstitucionalidade da Lei estadual nº 6.226/2000 trazida pelo recorrente não prospera.

Decerto, compete aos Estados e aos Municípios legislar sobre matérias afetas a direito do consumidor, haja vista a competência concorrente dos entes federados para esse tipo de matéria, não havendo, por si só, qualquer usurpação de competência a ser reconhecida, ex vi do art. 24, V e VIII, da Constituição Federal.

Nesse sentido:

“[...]3. Legislação que fixa tempo máximo de atendimento presencial a consumidores por parte de empresas de telefonia fixa e móvel constitui norma reguladora de obrigações e responsabilidades referentes a relação de consumo, inserindo-se na competência concorrente do artigo 24, V e VIII, da Constituição da República. Precedente: ADI 5833, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 23/08/2019. 4. A Lei nº 9.472/1997 não afasta de forma clara (clear statement rule) a possibilidade de que os Estados, no exercício de sua atribuição concorrente, normatizem a respeito da prestação de atendimento a consumidores de serviços de telecomunicações. 5. Não havendo regulação específica contrastante com a norma estadual aqui impugnada, inexiste extrapolação do espaço legislativo ocupado de forma suplementar pelo estado-membro.[...] (STF, ADI 6.066, Relator o ministro Edson Fachin, DJe de 21 de julho de 2020)

Demais disso, é preciso salientar que o reconhecimento da violação ao direito do consumidor previsto na legislação municipal caminha no mesmo sentido da regulamentação estadual, que lhe é anterior, não havendo conflito entre elas.

Ainda, a penalização acerca da conduta verificada pelo Procon municipal baseou-se nas normas do Código de Defesa do Consumidor, não havendo que se falar em qualquer ilegalidade.

Isto, até mesmo porque o recorrente reconhece a demora no atendimento dos seus clientes, como se observa dos autos. A alegação do recorrente de imputar a culpa ao cliente que se dirige à agência bancária para realizar suas tarefas não pode prosperar, uma vez que a existência de aplicativos destinados a alguns serviços não impede a escolha do cliente sobre a forma que deseja ser atendido.

Da análise do processo administrativo é possível concluir que houve a ponderação das questões necessárias ao caso para se chegar a um valor de multa razoável e condizente com o que foi relatado, como a vantagem da instituição financeira, o exíguo dano causado ao consumidor, a reprovabilidade da conduta, sendo alcançado um valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), o que reputo ser até diminuto em relação a tantos outros casos que verificamos nos tribunais.

Registro, outrossim, que mesmo na falta de enfrentamento de questões levantadas pelo recorrente na fase administrativa, penso que nenhuma delas seria capaz de importar na exclusão ou diminuição da quantia fixada, primeiro, porque já é um valor simbólico, depois, porque a própria instituição financeira reconheceu o fato, embora tente imputar a culpa, como já dito, ao consumidor que foi até a agência.

Sobre o tema, colaciono a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCON MUNICIPAL. FILA DE BANCO. TEMPO SUPERIOR AO PREVISTO EM LEI MUNICIPAL. ATUAÇÃO LEGÍTIMA DO PROCON. VALOR DA MULTA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NA APLICAÇÃO DA MULTA. APELAÇÃO DESPROVIDA. [...] 4. A multa foi fixada no importe de R$3.618,98 (três mil, seiscentos e dezoito reais e noventa e oito centavos), de modo que, em atenção às peculiaridades do caso, o valor guarda consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, revelando-se coerente com o caso concreto, sobretudo se ainda considerado o porte econômico do recorrente. 5. Recurso conhecido e desprovido. [...] (TJES, Apelação Cível 0001985-60.2018.8.08.0006, Rel. Desª. Marianne Judice de Mattos, 1ª Câmara Cível, Julgado em 25/09/2024)

“[...] 7. Levando em consideração os critérios do artigo 57, do CDC, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, mostra-se mais adequado a redução do quantum para R$ 25.000,00 (vinte cinco mil reais), o que representaria a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada um dos processos administrativos apurados, de modo a equilibrar a condição econômica do fornecedor com a gravidade do ilícito, além de cumprir com o caráter pedagógico e sancionatório da multa administrativa. 8. Recurso parcialmente provido.[...] (TJES, Apelação Cível 0008334-69.2015.8.08.0011, Rel. Des. Sergio Ricardo de Sousa, 3ª Câmara Cível, Julgado em 03/06/2024)

Assim, considerando a observância do devido contraditório e ampla defesa na esfera administrativa, bem como a fixação de multa baseada em parâmetros legais, considerando as circunstâncias fáticas do caso, entendo que não há razão para anulação da sanção a seu tempo aplicada.

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a sentença de improcedência do pedido inicial.

Deixo de majorar a verba honorária, uma vez que fixada no máximo legal na instância originária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.